Tribunal: CARF
Processo: 13819.722985/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice a permanência no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantida a exclusão do regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 81

1
80
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13819.722985/2014­69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.638 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
CARLOS EDUARDO LAMORATA GRILO ­ PERSIANAS ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice a permanência no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação
de regência, deve ser mantida a exclusão do regime tributário favorecido e
unificado quando comprovado que o sujeito passivo encontrava­se em débito
com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, vencido o Relator que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722985/2014-69
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 82

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 83

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão do Simples Nacional da
Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa junto a
Receita Federal, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, conforme ADE de 3 de
setembro de 2014.
Os débitos junto a Receita Federal são referentes a multa por atraso na
entrega da GFIP no período de 02/2009 à 01/2010, conforme Informação Fiscal em resposta ao
Despacho de Diligência de fls. 16.
Após ciência do ADE, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade na qual argumenta que existe lei que anistia a cobrança destas multas.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos dentro do
prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011, ou seja,
até 31/01/2018, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou
empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 84

4

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão do Simples Nacional da
Recorrente e o argumento de defesa em sede recursal é apenas relativo ao parcelamento do
débito, entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do
pagamento/parcelamento e do prazo para regularização do débito.

Consta nos autos, conforme Informação Fiscal de fls. 16, onde indica que os
débitos da Recorrente são do período de 02/2009 à 01/2010.

No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta documentos de que parcelou
integralmente o débito em 2015.

Desta forma, tendo em vista que consta prova consistente nos autos de que a
Recorrente parcelou todos os débitos que o ADE apontou como abertos e não suspensos,
entendo que o v. acórdão deve ser reformado.

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a
opção pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim
dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de
pequeno porte dar­se­á na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano­calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 85

5

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano­calendário da opção, ressalvado o disposto
no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I ­ regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção
e o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto
70.235/1972.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 86

6

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação,
suspende os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante
todo o curso do processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para
regularização de pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade
interposta em âmbito federal contra a exclusão do Simples
Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a
impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal
ato de exclusão como premissa necessária terá caráter
preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC
no 123, de 2006; art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha parcelado o débitos em 2016, o
parcelamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do
ADE de exclusão do Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o ADE ser
cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o ADE de exclusão do Nacional da Recorrente
e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 87

7
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Em que pese os argumentos aduzidos pelo i. Relator, a turma concluiu que a
apresentação da manifestação de inconformidade por parte do contribuinte e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da exclusão não suspende o prazo
para regularização de eventuais débitos que determinariam sua exclusão
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema estão assim dispostas:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão

A exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL gera, como
consequência, o lançamento dos tributos sob a sistemática normal de apuração a qual via de
regra é mais gravosa.
A manifestação de inconformidade por parte do contribuinte impede a
exigência dos eventuais débitos decorrentes da exclusão. Tal situação em nada afeta o prazo
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722985/2014­69
Acórdão n.o 1402­005.638
S1­C4T2
Fl. 88

8
concedido no §2o acima transcrito para regularização de eventuais débitos existentes antes da
exclusão.
Vale dizer a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório de Exclusão não se
confunde com a suspensão de exigibilidade dos eventuais débitos, tanto assim que, nos termos
do artigo 17, V, acima transcrito, tais débitos só ocasionaram a exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL porque não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital